Tribunal: TJPA
Processo: 0805276-85.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10350 - Licenças
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805276-85.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: RAIMUNDA SINTHIA DE LIMA BRAGA

AGRAVADO: INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR EM CAUSAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. INAPLICABILIDADE DO COMANDO DOS ARTIGOS 2-B, DA LEI Nº 9.494/97 E 7º, § 2º, DA LEI Nº 12.016. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 729 DO COL. STF. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA E RENDIMENTOS DURANTE GOZO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. SUPRESSÃO, PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE CARGA HORÁRIA SUPLEMENTAR. NATUREZA TRANSITÓRIA DA VERBA. NÃO INCORPORAÇÃO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 38 E 46, § 6º, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 2.586/2012. INEXISTÊNCIA, A PRIORI, DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento lhe negar provimento, tudo de acordo com os termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 (dez) aos 17 (dezessete) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro).

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito ativo interposto por RAIMUNDA SINTHIA DE LIMA BRAGA visando a reforma da decisão proferida pelo Juiz da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA, proc. nº 0806693-55.2018.8.14.0006, ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA-IMPA, indeferiu o pedido liminar formulado na peça de ingresso.

Em suas razões

constantes

no id. 741718, págs. 01/06, historia a agravante que ingressou com a ação ao norte mencionada na qual demonstra que recebia sua remuneração correspondente a carga horária de 168 (sento e sessenta e oito) horas mensais, sendo que após sete meses do seu afastamento para tratamento de saúde, teve seus rendimentos reduzidos por parte da autarquia agravada, pelo que entende ser ilegal.

Sustenta a recorrente que o Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Ananindeua, em seu artigo 128, prevê que o deferimento de licença em favor de servidor para tratamento de saúde é concedido sem prejuízo da remuneração. Diz que diante do que foi comprovado, teve a redução no valor de R$ 579,50 (quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos) de seus rendimentos, pelo que pugna pelo restabelecimento do valor pago originariamente.

Afirma que a decisão proferida pelo Magistrado de origem que indeferiu o pedido antecipatório com fundamento na proibição a concessão de liminar contra a Fazenda Pública não prospera, uma vez que o caso discutido nos autos não se encontra previsto nas hipóteses de vedação legal, pois se trata de restabelecimento de remuneração que era paga e foi arbitrariamente reduzida.

Cita precedente que chancela a possibilidade de concessão de tutela de urgência quando o pleito autoral se restringe ao restabelecimento de parcela ilegalmente suprimida.

Diante do fundamento, requer a agravante a concessão de antecipação de tutela neste grau com vistas a determinar que a autarquia agravante restabeleça a sua remuneração percebida a título de auxilio doença, que deve corresponder a carca horária de 168 (cento e sessenta e oito) horas mensais, sob aplicação de pena de multa em caso de descumprimento e, por fim, o total provimento do recurso nos termos que expõe.

Em decisão cadastrada no id. 773201, págs. 01/03, deferi o pedido de antecipação de tutela recursal e determinei que a autarquia agravada restabelecesse os vencimentos da agravante recebido a título de auxílio doença em conformidade com a remuneração do cargo efetivo e com a carga horária de 168 (cento e sessenta e oito) horas.

Foram opostas contrarrazões no id. 1465774, págs. 01/06, tendo o agravado sustentado, em suma, que em nenhum momento a recorrente o procurou, mas somente a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), mesmo sabendo que referido órgão não era competente par tanto. Alude que não é de sua competência a modificação de carga horária de servidor, atribuição esta que recai sobre o órgão mencionado ou a Secretaria Municipal de Administração (SEMAD).

No mérito, sustenta o recorrido que pelo fato de não possuir a competência para modificação de carga horária de servidor, o pedido formulado pela agravante é juridicamente impossível de ser cumprido. Alude que a pretensão dela é em ver aumentada a sua carga horária, o que é proibido no momento da licença saúde.

Discorre que os artigos 46, § 6º c/c 38 da Lei Complementar Municipal nº 2.586/2012 estabelecem que para efeito de cálculo de auxílio doença, o valor considerado é o da remuneração no cargo efetivo, sendo vedado o pagamento de gratificações e adicionais transitórios.

Alude, igualmente, que em conformidade com os artigos 18 e 21 da Lei Municipal nº 2.355/2009, a carga horária exercida além da jornada de trabalho de 120 (cento e vinte) horas mensais é considerada como suplementar, de modo que podem ou não serem realizadas, a critério da Administração Pública e não são incorporadas para fins previdenciários.

Postula, ao final, o improvimento do agravo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer no id. 1557633, págs. 01/08, pronunciou-se pelo parcial provimento do presente recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua apreciação meritória.

Cuida-se de Agravo de Instrumento aviado contra decisão denegatória de tutela de urgência
de restabelecimento dos rendimentos da agravante recebidos a título de licença à saúde sob o fundamento das vedações previstas nos artigos 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/09, artigo 1º, da Lei nº 8.437/92 e artigo 2-B, da Lei nº 9.494/97, que vedam a concessão de tutela antecipada contra o poder público.

Sobre a vedação de concessão de liminar contra a Fazenda Pública, quando a matéria versada nos autos se tratar de demanda previdenciária, como na hipótese dos autos, é firme o entendimento de que é possível o deferimento de tutela de urgência nessas modalidades de ação em consonância com o comando da Súmula nº 729 do STF, que dispõe que “"a decisão na Ação Direta de Constitucionalidade 4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária". De outra banda, regra inserta no art. 7º, § 2º, da Le 12.016/09, não se aplica às causas que discutem verbas de natureza previdenciária.

Na linha do explanado, tem-se precedentes que chancelam a possibilidade de concessão de liminar contra o poder público em causas previdenciárias. Nesse ponto, cito os julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ), abaixo transcritos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VERBAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA N. 729/STF. INAPLICABILIDADE DO ART. 7º, §2º, DA LEI N. 12.016/09.

I - Por primeiro, consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II - É firme o entendimento desta Corte de que, nos termos da Súmula 729 do STF, a regra inserta no art. 7º, § 2º, da Lei n. 12.016/09, não se aplica às causas que discutem verbas de natureza previdenciária, como as que envolvem proventos de aposentadoria de servidor.

III - Os Agravantes não apresentam, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

IV - Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 459.964/RN, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 03/02/2017)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 2o.-B DA LEI 9.494/97. SÚMULA 729/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. A jurisprudência desta Corte está consolidada quanto à inexistência de vedação legal à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública nas causas de natureza previdenciária, como ocorre na espécie.

(...)

4. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1236654/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 04/03/2016)

Volvendo ao caso, vislumbra-se que a agravante é funcionária pública do Município agravado no cargo de Professor Nível II, percebendo como remuneração o valor de R$ 2.604,67 (dois mil e seiscentos e quatro reais sessenta e sete centavos) e que a partir do mês de abril/2017, foi afastada por razão de licença saúde, passando a perceber auxílio-doença pela autarquia recorrida.

Todavia, consta nos extratos bancários constantes no id. 741731, págs. 20/25, que a partir de novembro/2017, a agravante teve redução de seus rendimentos, pois passou a perceber benefício pela autarquia agravada no valor de R$ 1.873,50 (mil e oitocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos), valor este abaixo do cargo anteriormente ocupado, pelo que entende a recorrente ser indevido, pois sustenta possuir direito a manutenção do benefício previdenciário em conformidade com a carga horária mensal em 168 (cento e sessenta e oito) horas.

O fundamento utilizado pela autarquia previdenciária municipal repousa no artigo 46, § 6º, da Lei Complementar Municipal nº 2.586/2012estabeleceu que o cálculo do auxílio doença deve ser realizado com base na remuneração do cargo efetivo, sendo vedado o pagamento de gratificações e adicionais transitórios. Discorre, ainda, que em conformidade com os artigos 18 c/c 21 da lei Municipal nº 2.355/2009, a carga horária dos docentes em unidades escolares é de 120 (cento e vinte) horas mensais, podendo ser estendida por igual período a critério da necessidade do serviço, de modo que a jornada excedente de 48 (quarenta e oito) horas exercida pela recorrente é transitória, ou seja, não incorporável para fins previdenciários.

Analisando o artigo 18 e seguintes da Lei nº 2.355/2009 que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e remunerações dos servidores do magistério público municipal de Ananindeua, tem-se o seguinte:

art. 18 - a jornada de trabalho do docente nas unidades escolares é de 120 horas mensais, assim distribuídas:

i - 100 (cem) horas mensais, cumpridas em sala de aula;

ii - 20 (vinte) horas mensais como horas-atividade, cumpridas durante quatro dias da semana, preferencialmente no local de trabalho, destinada à preparação e avaliação do trabalho didático, à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta pedagógica da escola.

art. 21 - além da jornada de trabalho, o docente das séries finais do ensino fundamental, por necessidade de serviço e a critério da administração municipal, poderá prestar carga horária suplementar de trabalho no limite máximo de 120 (cento e vinte) horas mensais, incluídas as horas-atividade.

§ 1º. entende-se por carga suplementar de trabalho o número de horas prestadas pelo docente, além daquelas fixadas para a jornada a que está sujeito.

§ 2º. a retribuição pecuniária do titular de cargo de professor por hora prestada a título de carga suplementar de trabalho corresponderá a 1/120 (um cento e vinte avos) do valor da jornada mensal, correspondente ao nível/referência de seu cargo.

Por sua vez, os artigos 38 e 46, § 6º, ambos da Lei Complementar Municipal nº 2.586/2012 assim disciplinam:

Art. 38 - Para os efeitos do cálculo de que tratam os arts. 36 e 37 desta lei considera-se remuneração no cargo efetivo, em que se dará a aposentadoria, o valor constituído pelo vencimento base do cargo efetivo, acrescido das vantagens que a ele se incorporaram, bem como das parcelas que se tornaram permanentes na forma da lei e dos adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais permanentes.

Art. 46 - O auxílio-doença será concedido ao segurado incapacitado para o trabalho por prazo superior a quinze dias consecutivos, inclusive em decorrência de acidente de trabalho.

(...)

§ 6º- para efeito do cálculo do auxílio-doença será considerada a remuneração no cargo efetivo, na conformidade do disposto no art. 38 desta lei, ficando vedado o pagamento de gratificações e adicionais transitórios.

Nesse desiderato, em conformidade com as normas municipais, a carga horária do docente é de 120 (cento e vinte horas) mensais, podendo ser estendida a jornada de trabalho por discricionariedade administrativa. Assim, levando-se em consideração que a agravante prestava 48 (quarenta e oito) horas suplementares, ante a sua natureza transitória, não pode ser incorporada à remuneração para fins previdenciários.

Em sendo, assim, em um juízo um pouco mais acurado, vislumbra-se ausente, a priori, o requisito da relevância da fundamentação a ensejar a manutenção da tutela de urgência concedida neste grau em favor da autora, conforme o fundamento supra.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento e, por consequência, revogo a tutela antecipada recursal concedida no id. 773201, págs. 01/03.

É como o voto.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 24/02/2020